Tribunal: TJDFT
Processo: 0731287-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731287-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LAZARO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pela parte recorrente alegando que a própria Constituição Federal em relação aos militares dos estados e do Distrito Federal, uma vez que a competência privativa da União ampliada pela EC 103/2019 ao alterar o artigo 22, XXI, da CF/88, afigura-se incompatível com o próprio texto constitucional em relação às pensionistas dos entes federativos, inclusive o Distrito Federal, daí se dizer que a ora embargante, na qualidade de pensionista, não pode ser alcançada, ao menos da forma como foi feita, pelos efeitos da lei 13.954/2019 e os demais regramentos por ela alterados, uma vez que cabe ao próprio Distrito Federal dispor sobre o tema, haja vista que, desde o advento da Emenda Constitucional no 41 em 2003, é da competência do Distrito Federal e Estados fixar as normas para as pensionistas dos militares locais. É o breve relatório. Decido. Verifica-se que a parte embargante defende o entendimento que cabe ao Distrito Federal, ainda que por norma federal, ante a previsão constitucional para fins de fixação do Fundo Constitucional, dispor sobre o tema, sendo competência do Distrito Federal e Estados fixar as normas para os militares locais, sendo a Lei 13.954/2019, nesse ponto inconstitucional. Nessa esteira, no julgamento do RE 1.338.750/SC, paradigma correspondente ao tema n. 1.177, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese. Confira-se: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.". O tema não transitou em julgado e tem recebido diferentes soluções pelas Turmas Recursais deste e. TJDFT, é o caso de se aplicar a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.338.750/SC, (Tema no. 1.177). Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.177, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito